Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701767-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA AGRAVADO: GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (Processo n° 0738774-88.2020.8.07.0001), ajuizada em face de GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS (executado), reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação e, por consequência, nos termos do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, declinou da competência em favor do Juízo Cível do Recanto das Emas (ID 78036439, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 22583695), a agravante narra que, na origem, ajuizou ação de execução de título extrajudicial, para cobrança de valores decorrentes de encargos locatícios não adimplidos após a desocupação do imóvel pelo agravado. Aduz que no contrato há cláusula de eleição do foro de Brasília para dirimir eventuais controvérsias. Ressalta que o juízo de origem, ao despachar a inicial, afirmou haver abusividade na cláusula do foro de eleição, declinando da competência para o Juízo Cível do Recanto das Emas, local de domicílio do réu. Defende que a competência territorial é relativa, o que permite aos particulares a eleição do foro competente. Destaca o teor do enunciado sumular n° 335, do Supremo Tribunal Federal. Ao final pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja provido o agravo. Preparo comprovado (ID 22583697). É a síntese do necessário. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator dar provimento ao recurso, se a decisão recorrida for contrária à súmula do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; Compete ao Relator, portanto, monocraticamente, analisar e prover o recurso, quando a decisão recorrida estiver em contrariedade com o entendimento sumulado dos tribunais superiores. Anote-se a desnecessidade, na hipótese, de intimação do agravado para a apresentação de contrarrazões, tendo em vista que a relação jurídica processual não foi angularizada na origem. A competência territorial é relativa, de modo que somente poderá ser derrogada pela vontade das partes, sendo vedada, pois, a sua declinação de ofício, consoante assentado pelo verbete no 33, do Superior Tribunal de Justiça, entendimento que também é albergado pelo Código de Processo Civil, que, em seu artigo 64, § 1o, dispõe que apenas a incompetência absoluta pode ser declarada de ofício. Desse modo vem decidindo esta c. Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. MÁ GESTÃO DO FUNDO. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou, de ofício, da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de domicílio da parte autora. 2. Cuidando-se de competência territorial, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme Súmula 33 do STJ. 3. Agindo a agravante em consonância com as normas processuais civis (artigos 46, caput e 53, III, a, ambos do CPC), deve ser mantida a escolha do foro do domicílio do réu para o prosseguimento da ação. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1254492, 07015294620208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. SÚMULA 531/STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO EX OFFICIO. 1. No momento, a Súmula 531/STJ afasta a discussão acerca da existência de relação de consumo na hipótese de ação monitória, ajuizada contra o emitente, para cobrança de cheque prescrito. 2. Tratando de competência territorial, de natureza relativa, não cabe conhecê-la de ofício (Súmula 33 do STJ). 3. Determinada a competência no momento da distribuição da petição inicial, não caberia acolher eventual pedido da parte autora, em emenda à petição inicial, para envio dos autos a outro juízo, o que, todavia, sequer ocorreu, visto que a parte autora reiterou o pedido para tramitação da ação junto ao suscitado, em razão de ambas as partes trabalharem em Brasília. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Terceira Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1253824, 07003143520208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. 1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil e orienta a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1251200, 07276833820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020) A opção de foro estabelecida entre as partes deve prevalecer, pois somente é possível que o Juiz decline de ofício da competência antes da citação do réu, quando, conforme o disposto no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, restar patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, o que não é o caso dos autos. A respeito do tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS E DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA AJUIZADA PELO FORNECEDOR NO FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO DO CONSUMIDOR AO PODER JUDICIÁRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. É indevida a realização de presunção abstrata de dificuldade de acesso ao Poder Judiciário nas relações de consumo, mormente diante da organização geográfica do Distrito Federal, que indica a proximidade entre as Cidades Satélites, e do trâmite eletrônico dos procedimentos, razão pela qual não se justifica o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro tão somente com base no fato de não corresponder ao foro do domicílio do consumidor. 2. Esse entendimento não contraria tampouco elimina a finalidade protetiva do consumidor vulnerável, pois lhe subsiste o direito de alegar a incompetência territorial relativa nos casos em que o foro diverso de seu domicílio representar evidente óbice ao exercício pleno de seus direitos, inclusive protocolando a alegação no foro de seu domicílio, nos termos do art. 340 do CPC. 3. Não é cabível a declinação de competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor sob o único fundamento de se tratar de relação consumerista, ressalvada a apreciação casuística pelo juízo singular de elementos factuais que demonstrem a intenção de dificultar a defesa do consumidor ou a existência de prejuízos no caso concreto. 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. (Acórdão 1220603, 07214770820198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. I - O art. 63, §3o, do CPC disciplina que a incompetência relativa resultante de cláusula abusiva de eleição de foro pode ser conhecida de ofício pelo Juiz. II - A abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato de locação que embasa a execução não está manifestamente demonstrada, razão pela qual é insuscetível de ser declarada nula de ofício. Súmula 33 do e. STJ. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1182759, 07101879320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/07/2019, Publicado no DJE: 08/07/2019) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. FORO DE ELEIÇÃO. LEGALIDADE. 1. Embora o art. 63, §3o, do CPC autorize a declinação da competência territorial pelo reconhecimento de ofício do caráter abusivo de cláusula eletiva de foro, tal onerosidade excessiva não é presumível, devendo estar configurado o efetivo prejuízo para a defesa. 2. A relação jurídica entre locador e locatário não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual deve prevalecer o foro livremente eleito pelos contratantes, cuja licitude é reconhecida no art. 58, inc. II, da Lei 8.245/1991. 3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão 1125798, 07082663620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/09/2018, Publicado no DJE: 01/10/2018) Sobre a questão já tive a oportunidade de me manifestar. Veja-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. A competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação e poderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. Não tendo sido demonstrado que a propositura da ação perante o Juízo Suscitado configurou abuso ou ofensa ao exercício do direito de defesa da parte requerida, aptos a ensejar o declínio da competência, de ofício, mostra-se imperativa e necessária a fixação da competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1268779, 07175535220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020) É importante destacar que o contrato celebrado entre as partes não é de adesão, nem envolve relação de consumo, devendo ser prestigiada a liberdade contratual, de modo que é válida a cláusula contratual de eleição de foro (verbete sumular n° 335/STF). Ademais, em conformidade com o quanto disposto no artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, e com a jurisprudência deste Tribunal, a execução de título extrajudicial pode ser proposta no foro de eleição constante do título, sendo, portanto, regular a tramitação do feito no foro eleito pelas partes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO ART. 28 DA LEI No 10.931/2004. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. ART. 781, I, CPC/2015. 1. 1. Consoante dispõe expressamente o art. 28 da Lei no 10.931/2004, cuja interpretação foi corroborada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.291.575/PR, a Cédula de Crédito Bancário constitui título hábil a amparar demanda executiva, uma vez que representa promessa de pagamento em dinheiro de valor certo, líquido e exigível. 2. Conforme art. 781, I do CPC/2015, a competência para executar o título executivo extrajudicial pode ser o foro eleito no título ou o domicílio do executado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1100208, 07027295920188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 20/06/2018) Destarte, a decisão agravada deve ser reformada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, com amparo no artigo 932, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, a ele DOU PROVIMENTO, para reformar a decisão que declinou de ofício da competência. Determino a permanência do processo no Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Brasília, D.F., 20 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator